Tribunal: TJMT
Processo: 1017034-17.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017034-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ELEANDRO LEAL - CPF: 002.248.351-90 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Eleandro Leal contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em razão de inadimplemento contratual perante Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato e requer a suspensão da medida liminar, noticiando a propositura de ação revisional correlata.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de ação revisional e da alegação de abusividade contratual, é possível suspender os efeitos da decisão liminar que deferiu a busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente.
Examina-se, ainda, se houve a constituição válida da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, e se a ação revisional gera conexão ou prejudicialidade apta a impedir a retomada do bem.

III. Razões de decidir

As alegações relativas à revisão contratual, cláusulas abusivas e aplicação do CDC não foram objeto da decisão recorrida, razão pela qual não podem ser analisadas sob pena de supressão de instância.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a concessão liminar da busca e apreensão mediante comprovação da mora, cuja constituição, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, prescinde da confirmação do recebimento da notificação no endereço contratual.
Restou comprovado nos autos que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, configurando-se, assim, a mora do devedor.
A existência de ação revisional em curso não impede o prosseguimento da busca e apreensão, pois não há conexão entre as ações, nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 72 e AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.744.777/GO). Ademais, inexiste prova de depósito judicial das parcelas incontroversas que suspenda a mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da mora em contrato com alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. 2. A existência de ação revisional não obsta a liminar de busca e apreensão, salvo decisão judicial que suspenda a mora mediante o depósito das parcelas incontroversas, o que não se verificou.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Eleandro Leal. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
ª Vara Cível de Sorriso
, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., concedeu a liminar.

Inconformado, o agravante formula pela suspensão da liminar, alegando estar em curso a ação revisional n. 1006992-80.2025.8.11.0040, na qual se discute a legalidade das cláusulas contratuais. Sustenta, a existência de cláusulas abusivas no contrato, como capitalização indevida de juros e cobranças excessivas de encargos contratuais, argumentando que o bem apreendido é essencial à sua atividade profissional de prestação de serviços hidráulicos. Pontua quanto ao risco de alienação extrajudicial do bem antes da análise da ação revisional, bem como a afronta aos princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana e vedação ao enriquecimento sem causa.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 290621893).

O agravado apresentou contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 294812990).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. move ação de busca e apreensão contra Eleandro Leal, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge o agravante, requerendo a suspensão da liminar, alegando estar em curso a ação revisional n. 1006992-80.2025.8.11.0040, na qual se discute a legalidade das cláusulas contratuais. Sustenta, a existência de cláusulas abusivas no contrato, como capitalização indevida de juros e cobranças excessivas de encargos contratuais, argumentando que o bem apreendido é essencial à sua atividade profissional de prestação de serviços hidráulicos. Pontua quanto ao risco de alienação extrajudicial do bem antes da análise da ação revisional, bem como a afronta aos princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana e vedação ao enriquecimento sem causa.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a eventual abusividade nas cláusulas contratuais, bem como eventual aplicação do CDC nas ações de busca e apreensão, não merecem ser conhecidas, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento foi enviado no endereço do contrato (id. 192757265 – autos de origem), comprovando o banco, portanto,
a regular constituição em mora.

Por fim, no que tange ao pedido de suspensão do presente feito ante a propositura de ação revisional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, mesmo que tenham como objeto o mesmo contrato, conforme Súmula 72 do STJ e precedentes (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.744.777/GO ).

Ainda, a ação revisional pode gerar prejudicialidade externa à ação de busca e apreensão apenas quando há decisão judicial que suspenda a mora do devedor, mediante o depósito do valor integral das parcelas incontroversas, o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025